Tribunal: TCU
Processo: 032.258/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11458/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.258/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Andrade da Conceicao (CPF XXX.928.721-XX); Antonio Barbosa de Freitas (CPF XXX.461.011-XX); Dourival Franco (CPF XXX.184.639-XX); Jose Costa Nogueira (CPF XXX.158.531-XX); Maria Aparecida Ferreira de Souza (CPF XXX.026.051-XX); Nilza Sizue Fukuda Nogueira Mariano (CPF XXX.155.511-XX); Orlando de Castro Souza (CPF XXX.417.841-XX); Protasio Garcia Pereira (CPF XXX.770.181-XX); Sebastiao Pedro da Silva (CPF XXX.973.391-XX) e Sergio Luiz dos Santos Jeremias (CPF XXX.870.879-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.